Tribunal: TJMT
Processo: 0022147-46.2014.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022147-46.2014.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 09.572.101/0001-01 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 09.475.126/0001-97 (EMBARGANTE), MARIA ESTTELA SILVA GUIMARAES - CPF: 098.024.627-05 (ADVOGADO), THIAGO NONATO DA SILVA - CPF: 001.902.731-19 (EMBARGADO), VITOR ALMEIDA SILVA - CPF: 697.211.651-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – ÚNICA CONDENAÇÃO DIRECIONADA EXCLUSIVAMENTE À RECORRENTE – AFASTADA – OMISSÃO QUANTO AOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – ALTERAÇÃO DEVIDA – VÍCIO SANADO – ACLARATÓRIOS PROVIDOS.

Demonstrado que a parte autora foi sucumbente em relação ao pedido direcionado exclusivamente à requerida recorrente é caso de sua condenação na verba honorária de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA.

contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado
,
que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº

0022147-46.2014.811.0002,

à unanimidade,
d
e
u parcialmente provimento ao recurso
interposto pela corré, ora embargante, para excluir a condenação de devolução dos valores pagos a título de Taxa de corretagem R$ 2.910,00 (dois mil novecentos e dez reais) (cf. Id. nº 170799663).

O embargante sustenta a omissão do acórdão embargado no que concerne à redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão da alteração do desfecho decisório dado ao caso, pelo que pede o acolhimento dos embargos de declaração
“para sanar a omissão apontada, invertendo-se totalmente os ônus sucumbenciais, determinando-se o pagamento das custas e honorários em favor da Embargante e seus patronos, na forma do art. 85,§ 2º do CPC
”

(cf. Id. nº 171291688).

Nas contrarrazões, o autor/embargado dá pontual combate às respectivas razões recursais, torcendo pela rejeição de ambos os declaratórios (cf. Id. nº 172173680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Admito a necessidade de acolher os presentes embargos de declaração para sanar a omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, já que, como se sabe,
e
m regra, a modificação da solução jurídica conferida à lide imp
acta na
distribuição da responsabilidade pelo pagamento d
e
custas processuai
s e
honorários advocatícios
, sendo que, no caso,
considerando que o

acordão
deu parcial provimento ao apelo da corré/embargante para, em
reform
a da
sentença
,
excluir a condenação de devolução dos valores pagos a título de Taxa de corretagem R$ 2.910,00 (dois mil novecentos e dez reais)
, é evidente que houve substancial alteração do desfecho decisório dado à lide, notadamente porque, afastada a única condenação que lhe foi imposta, com mais uma perda de causa ao autor, é caso de exclusão da condenação dos ônus de sucumbência em relação, especificamente, à recorrente agora embargante de declaração.

Portanto
,
acolho
os embargos de declaração, para com efeitos infringentes, excluir a embargante de declaração Global Consultoria Imobiliária Ltda. do comando da condenação dos ônus de sucumbência, bem como, arbitrar, em seu favor, e em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, os honorários advocatícios devidos pelo autor, considerado que este perdeu a ação em relação a ora embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023